Tribunal: TJES
Processo: 5001514-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ROSINERIA FERREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001514-71.2024.8.08.0030

EMBARGANTE
: ROSINERIA FERREIRA DA COSTA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. FORMA EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que julgou improcedente o recurso interposto pela parte embargada.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de erro na fixação de honorários, por se tratar de causa de valor inestimável.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. De fato, trata-se de ação de valor inestimável, comportando o disposto pelo §8º, do art. 85, do CPC.

5. Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DOU PROVIMENTO, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.
”.

Leia-se:

“7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$500,00 (quinhentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC.”.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)